Tribunal: STF
Processo: ARE 1369599
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Vol. 26, fl. 10):



    “TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES - SESI – SENAI – SESC – SENAC - EMENDA CONSTITUCIONAL 33/01 - FOLHA DE SALÁRIOS. 



    1. A Súmula nº. 732, do Supremo Tribunal Federal: “É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996”.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da exigência da contribuição ao SEBRAE. O mesmo entendimento é aplicável às demais contribuições.



    3. A EC 33/01 não alterou as hipóteses de incidência.



    4. Apelação improvida”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 27), foram rejeitados (Vol. 29, fl. 41). 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 30, fl. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA sustenta que, na origem, ajuizou “Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito ajuizada com o objetivo de afastar a exigência das contribuições destinadas às entidades do denominado “Sistema S” (SESI, SENAI, SESC e SENAC), bem como da contribuição ao Salário-Educação destinada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), haja vista a manifesta incompatibilidade com a regra disciplinada pelo artigo 149, §2º, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, introduzida pela Emenda Constitucional nº 33/01, com a consequente compensação dos pagamentos efetuados ilegalmente nos 5 anos anteriores ao ajuizamento” (Vol. 30, fls. 4-5).



    Julgado o pedido improcedente em primeiro grau, alega que o Tribunal de origem, ao desprover o recurso de Apelação da ora recorrente ao fundamento de que “o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da exigência do salário-educação, no regime das Constituições de 1969 e 1988, e da contribuição ao SEBRAE, devendo o mesmo entendimento ser aplicável às demais contribuições” (Vol. 30, fl. 5), violou os artigos artigos 5º, II; 93, IX; 149, §2º, III, “a”; 150, I; e 195, todos da CF/1988.



    Destaca que “não desconhece do resultado desfavorável quanto ao reconhecimento por este A. STF da constitucionalidade da exigência da contribuição ao SEBRAE, no Tema 325. Contudo, é certo que o referido julgamento tem efeitos vinculantes apenas no que se refere à contribuição devida ao SEBRAE, e o presente caso trata também de outras contribuições de terceiros, que não foram objeto de análise por esta Suprema Corte sob o viés aqui discutido, quais sejam, SESI, SENAI, SESC, SENAC” (Vol. 30, fl. 7).



    Afirma que apesar de opostos Embargos de Declaração para sanar as omissões da decisão, o acórdão recorrido não se manifestou sobre todas as questões postas a debate, incidindo, portanto, em violação aos artigos 5º, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988.



    Salienta que “as alterações promovidas pela EC 33/01 no art. 149, da CF/88 evidenciam um rol taxativo, de forma que as contribuições ali previstas somente devem ser calculadas com base no faturamento, na receita bruta ou no valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro, atendendo ao arquétipo constitucional imposto. Sendo assim, quaisquer contribuições que possuam outras bases de cálculo, como é o caso das contribuições objeto da presente demanda, simplesmente não foram recepcionadas” (Vol. 30, fl. 13).



    Reforça, ainda, que (Vol. 30, fl. 14):



    “43. […] as contribuições cuja instituição tiverem por base o art. 149 da CF/88 (caso das contribuições de intervenção no domínio econômico – SESI, SENAI, SESC, SENAC – e das contribuições sociais gerais – salário-educação destinado ao FNDE) devem ter seu critério material de incidência e base de cálculo atrelados às previsões apontadas nos aludidos parágrafos, sob pena de inconstitucionalidade. 



    44. Isto é, em atenção ao art. 149 da CF/88, referidas contribuições devem ser calculadas com base no faturamento, receita bruta ou valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro, atendendo ao arquétipo constitucional imposto.



    45. Com efeito, a partir dessa EC 33/01, as contribuições sociais gerais ou de intervenção no domínio econômico cuja base de cálculo esteja em desacordo com aquelas permitidas pelo art. 149 do Texto Constitucional não foram recepcionadas, eis que materialmente incompatíveis, e, portanto, inconstitucionais.



    46. Ocorre que, nos termos da legislação de regência, as contribuições ao SESI, SENAI, SESC, SENAC têm por base de cálculo o salário de contribuição, grandeza esta que não mais possível de ser eleita em face das materialidades postas na atual redação do citado art. 149, § 2º, da CF/88”.



    Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso, reconhecendo-se a “inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a Recorrente a recolher as Contribuições destinadas ao SESI, SENAI, SESC e SENAC, nos moldes atuais, haja vista a manifesta incompatibilidade com a regra disciplinada pelo artigo 149, §2º, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal” (Vol. 30, fl. 20), bem como o direito de compensação ou restituição dos valores eventualmente pagos a esse título.



    O Tribunal de origem não admitiu o RE, ao fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com as teses fixadas por esta SUPREMA CORTE no julgamento dos Temas 325 e 495 da repercussão geral (Vol. 32).



    No Agravo, a parte agravante aduz que o Tribunal de origem adentrou no mérito da questão, em usurpação da competência do STF. No mais, defende a inaplicabilidade dos referidos temas (Vol. 33).



    A Ilustre Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para observância dos Temas 325, 495 e 518 da repercussão geral (Vol. 36).



    Em nova análise da matéria, a Vice-Presidência do Tribunal de origem pontuou que (Vol. 39):



    “o compulsar dos autos revela que, em que se pese o respeitável entendimento externado na decisão, em verdade, o RE n.º 603.624/SC e o RE n.º 630.898/RS vinculados aos temas 325 e 495 de Repercussão Geral, já foram aplicados no caso vertente.



     Com relação ao RE n.º 660.933/SP, vinculado ao tema nº 518 de Repercussão Geral, a análise destes autos mostra que, na realidade, a matéria debatida é distinta daquela tratada no aludido paradigma. Explico: 



    O RE nº 630.933/SP, vinculado ao tema nº 518 de Repercussão Geral trata genericamente da recepção da contribuição ao FNDE pela Carta de 1969 e pela redação original da Constituição 1988.



    Já a matéria debatida nos autos consiste na tese da inconstitucionalidade superveniente da contribuição ao FNDE em face do advento da EC nº 33/01, a qual promoveu alterações no art. 149, § 2º, III, da CF”.



    Ao final, determinou o retorno dos autos a esta SUPREMA CORTE.



    É o relatório. Decido. 



     



    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem confirmou a sentença que denegara a segurança postulada, ao entendimento de que as contribuições sociais destinadas ao SESI, SENAI, SESC, SENAC e ao FNDE - Salário Educação - podem ter como base de cálculo a folha de salários, uma vez que a relação constante do art. 149, § 2º, III, alínea a, da CF/88, incluída pela Emenda Constitucional 33/2001, não contém rol taxativo. Vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença de improcedência do pedido (Vol. 26, fl. 5):



    “Trata-se de ação destinada a afastar a incidência das contribuições ao SESI, SENAI, SESC, SENAC e FNDE (salário-educação) sobre a folha de salários. 



    A r. sentença (ID 138619297) julgou o processo extinto, sem a resolução do mérito, com relação às entidades beneficiárias, em razão da ilegitimidade passiva. No mérito, julgou o pedido inicial improcedente e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.



     A autora, ora apelante (ID 138619301), requer a reforma da r. sentença, sob o argumento de inconstitucionalidade do salário educação e das contribuições. 



    Respostas (IDs 138619306, 138619308 e 138619314). 



    É o relatório.



    As contribuições são devidas. 



    O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da exigência do salário-educação, no regime das Constituições de 1969 e 1988 (STF, RE 660933 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 02/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 22-02-2012 PUBLIC 23-02-2012, trânsito em julgado: 19/03/2012). 



    A Súmula nº. 732, do Supremo Tribunal Federal: “É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996”. 



    De outro lado, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da exigência da contribuição ao SEBRAE:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. CARÁTER AUTÔNOMO E DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. SUJEIÇÃO PASSIVA QUE DEVE ALCANÇAR COOPERATIVAS QUE ATUEM NO SETOR. No julgamento do Recurso Extraordinário 635.682, Rel. Min. Gilmar Mendes, o Plenário desta Corte reconheceu a constitucionalidade da contribuição para o Sebrae. Ao apreciar o RE 396.226/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, o Tribunal assentou que a contribuição para o Sebrae é autônoma e possui caráter de intervenção no domínio econômico. Assim, a sujeição passiva deve ser atribuída aos agentes que atuem no segmento econômico alcançado pela intervenção estatal. Não há na hipótese referibilidade estrita que restrinja o alcance da exação ao âmbito de atuação do Sebrae. A natureza da contribuição impõe que se reconheça a efetiva atuação no segmento econômico objeto da intervenção estatal em detrimento do intuito lucrativo, sobretudo pela existência de capacidade contributiva. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 595670 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 18-06-2014 PUBLIC 20-06-2014).



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE. DESNECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR PARA INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. PERÍODO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI Nº 8.706/93. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA. SÚMULA Nº 636. 1. O Plenário da Corte, ao apreciar o RE nº 635.682/RJ-RG (Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgado em 25/4/13), cuja repercussão geral havia sido reconhecida, reafirmou o posicionamento da Corte pela desnecessidade de edição de lei complementar para a instituição da contribuição destinada ao SEBRAE, bem como pela sua caracterização como contribuição de intervenção no domínio econômico. 2. No tocante à alegada violação do princípio da legalidade tributária e à consequente inexistência de exigibilidade da contribuição para o SEBRAE após o advento da Lei nº 8.706/93, a qual instituiu as exações destinadas ao SEST e SENAT, da forma como decidido no v. acórdão, seria necessário o específico reexame da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Lei nº 8.706/93 e Decretos nºs 1.007/93 e 1.092/94), o que não é cabível nessa instância recursal. Incidência da Súmula nº 636 da Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AI 608035 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 23-09-2013 PUBLIC 24-09-2013).



    O mesmo entendimento é aplicável às demais contribuições. 



    A EC 33/01 não alterou as hipóteses de incidência.



    A jurisprudência desta Corte:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO SISTEMA S, INCRA E SALÁRIO-EDUCAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS ENTIDADES DESTINATÁRIAS DOS RECURSOS ARRECADADOS. CONTRIBUIÇÕES AO SISTEMA S E SALÁRIO-EDUCAÇÃO. EC 33/01. A ALTERAÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO IMPÔS RESTRIÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES, MAS APENAS EXEMPLIFICOU BASES DE CÁLCULO A SEREM ELENCADAS CASO SEJAM INSTITUÍDAS NOVAS CONTRIBUIÇÕES. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A jurisprudência do STJ cristalizou-se em favor da legitimidade passiva das entidades do Sistema S para as causas em que o contribuinte discute as contribuições cujo resultado econômico deve servir às atividades daqueles entes, afastando a alegação de ilegitimidade passiva do SEBRAE-SP. 2. No que tange às contribuições destinadas ao Sistema S, sua instituição deriva dos Decretos-Lei 9.853/46 e 8.621/46 e tem recepção constitucional garantida pelo art. 240 da CF, ressalvando das disposições referentes às contribuições sociais strictu sensu (previstas no art. 195) as contribuições compulsórias dos empregados sobre a folha de salários voltadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Têm, porquanto, fundamento constitucional autônomo, rechaçando a disciplina do art. 149 da CF. O mesmo se diz quanto às contribuições do salário-educação, pois, conforme reconhecido pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, têm por fulcro o art. 212, § 5º, da CF. 3. Quanto à tese restritiva atinente à EC 33/01, este Tribunal sedimentou jurisprudência no sentido de que as alternativas de base de cálculo agora previstas no art. 149, § 2º, da CF não são taxativas, mantendo-se hígidas as contribuições então incidentes sobre a folha de salários - até porque se esta fosse a intenção do constituinte derivado, certamente disciplinaria a nova fonte de custeio das entidades favorecidas pelas contribuições. (TRF3, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 371761 0006608-66.2016.4.03.6100, SEXTA TURMA, DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 31/08/2018)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA, SALÁRIO-EDUCAÇÃO E AO FGTS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS ENTIDADES PARAESTATAIS. CONSTITUCIONALIDADE. EC 33/2001. ARTIGO 149, § 2º, III, A, CF. BASE DE CÁLCULO. FOLHA DE SALÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. A legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é somente da União Federal. A matéria abordada nos autos diz respeito à incidência de contribuição sobre parcelas da remuneração. Assim, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil a fiscalização e cobrança dos tributos em questão, tendo as entidades terceiras, às quais se destinam os recursos arrecadados, mero interesse econômico, mas não jurídico. 2. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado nos Tribunais Federais e nesta Corte é exigível a contribuição destinada ao SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA, FNDE e FGTS; inclusive após o advento da EC 33/2001. A nova redação do artigo 149, §2º, da CF/88 prevê, tão somente, alternativas de bases de cálculo para as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, sem o propósito de estabelecer proibição de que sejam adotadas outras bases de cálculo. 3. A nova redação constitucional leva à compreensão de que as bases de cálculo para as contribuições especificadas no inciso III no § 2º do artigo 149 da CF, incluído pela EC nº 33/01, são previstas apenas de forma exemplificativa e não tem o condão de retirar a validade da contribuição social ou de intervenção do domínio econômico incidente sobre a folha de pagamento. 4. Caso contrário, acolhido o raciocínio da apelante, a redação do art. 149, §2º, que faz clara referência às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, obstaria inclusive a incidência de contribuições sociais à seguridade social sobre a folha do pagamento das empresas, inferência ofensiva à disposição constitucional expressa do art. 195, I, a da CF/88. 5. Recurso de Apelação não provido.Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação e, de ofício, julgar extinta a ação sem resolução do mérito quanto ao SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA e FNDE em face da ilegitimidade passiva das entidades, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. (TRF3, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2198347 0008473-95.2014.4.03.6100, PRIMEIRA TURMA, DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 20/03/2018).



    Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, fixo os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 



    Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.



    É o voto”.



    Esta CORTE, no Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624-RG, de minha relatoria), assentou que a alteração realizada pela Emenda Constitucional EC 33/2001 no artigo 149, § 2º, III, da Carta da República não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    Veja-se a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    2. O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal.



    3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001.” (RE 603.624-RG, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/1/2021)



    Embora naquele precedente paradigma estivessem em foco as contribuições ao SEBRAE - APEX – ABDI, o fato é que os mesmos fundamentos adotados no leading case se aplicam à hipótese dos autos no que concerne às contribuições sociais para o SESI, SENAI, SESC, SEBRAE, e ao FNDE - Salário Educação.



    A esse respeito, são esclarecedores os seguintes trechos do voto por mim proferido no julgamento do Tema 325:



     



    “A taxatividade pretendida por uma interpretação meramente literal aplica-se tão somente, nos termos da EC 33/2001 e em conjunto com o artigo 177, § 4º, da CF, em relação às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados. Porém, para as CIDEs e as contribuições em geral, entre as quais as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI, manteve a mera exemplificação, não esgotando todas as possibilidades legislativas. Em outras palavras, nessas hipóteses, o elenco não é taxativo.



    (…)



    Embora o texto do § 2º do art. 149 realmente contemple enunciado com abertura maior, referindo-se a todas as contribuições do art. 149, caput, da CF, o resgate do processo de elaboração legislativa da EC 33/2001 revela que a sua aprovação foi motivada por um desígnio bastante singular: o de viabilizar caminhos normativos para que o Estado brasileiro pudesse tributar a venda de petróleo, gás natural e biocombustíveis após a extinção do modelo de controle de preços que existiu até dezembro de 2001 (art. 69 da Lei 9.478/97, com redação dada pela Lei 9.990/00).



    (…)



    As alterações promovidas no art. 149 da CF, o qual estabelece um bloco de normas gerais a respeito das contribuições como espécies tributárias, tiveram também esse mesmo escopo, de oferecer certa plasticidade impositiva para as futuras legislações destinadas a tributar esse segmento econômico. É exatamente por isso que o emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” é tão significativo na hipótese.



    Ao fazer uso da ideia de facultatividade, que abrange tanto as alíquotas quanto as bases de cálculo das CIDEs, o texto constitucional não deu abrigo à mesma concepção restritiva presente no seu art. 195, que trata das contribuições para a seguridade social.



    O art. 149, § 2º, III, da Constituição, de fato, codificou quais as materialidades poderiam ser aproveitadas para fins de tributação por CIDEs e contribuições sociais. Mas ele é taxativo apenas no que diz respeito às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados, em conexão com a disciplina do art. 177, § 4º, da CF. Quanto às CIDEs e contribuições sociais em geral, entre as quais as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI sobre a folha de salários, não se operou uma tarifação do espectro de materialidades tributáveis, mas mera exemplificação.



    No intuito de prover uma plataforma mais ampla para a tributação da indústria de petróleo e derivados, a EC 33/2001 terminou por veicular um enunciado mais genérico do que deveria, suscitando interpretações universalistas como a apresentada neste recurso extraordinário.



    Não tenho dúvidas de que a EC 33/2001 foi editada com aspirações pontuais, razão pela qual deve o elenco da atual redação do art. 149, § 2º, III, da CF ser lido com tônica exemplificativa, e não exaustiva. Por tudo isso, creio que as contribuições sob exame foram recepcionadas pela EC 33/2001.”



    Como se viu, esse entendimento abrange não só as contribuições de intervenção no domínio econômico – CIDE, nas quais se incluem as contribuições para o SEBRAE – APEX - ABDI, mas também toda e qualquer contribuição social, à exceção daquelas destinadas à seguridade social de que trata o art. 195 da Constituição. 



    O acórdão recorrido está alinhado a essa orientação. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente